Tribunal: TJDFT
Processo: 0722665-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722665-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA VASCONCELOS CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanessa Vasconcelos Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 198195942 do processo n. 0709381-28.2024.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o intuito de vedar ao agravado a promoção dos descontos em seus vencimentos da quantia necessária ao ressarcimento ao erário de valores apurados por meio de processo administrativo. Em suas razões recursais (ID 59848533), sustenta a agravante que é médica e possui 2 (dois) vínculos de trabalho com o agravado. Aduz que, em um deles, sua jornada é de 20 (vinte) horas semanais. Entretanto, informa que, ao identificar erro cadastral, o qual indicava como jornada de 40 (quarenta) horas, prontamente comunicou o fato à Administração Pública visando a correção, porquanto sempre laborou na jornada de 20 (vinte) horas semanais. Alega que, instaurado o processo administrativo, “(...) constatou-se que a servidora teve sua carga horária alterada de 40 (quarenta) horas para 20 (vinte) horas, eis que labora pela menor (20hs) e recebeu pela maior (40hs), assim, entendeu que diante do erro administrativo cometido, a agravante deveria nos termos do art. 119 da Lei Complementar n° 840/2011 proceder com a devolução dos valores percebidos, indicando à época o montante de R$ 206.754,50 (...)” Embora apresentada defesa administrativa com o intuito de demonstrar o recebimento de boa-fé pela agravante e, assim, pela desnecessidade de restituição da verba recebida, a Administração manteve seu posicionamento, com determinação “(...) de devolução dos valores, tendo sido posteriormente a quantia atualizada para totalizavam o montante de R$ 264.180,16 (duzentos e sessenta e quatro mil cento e oitenta reais e dezesseis centavos), sendo que a devolução poderia se dar em parcela única, ou 251 (duzentas e cinquenta e uma) parcelas de R$ 1.049,33 (um mil quarenta e nove reais e trinta e três centavos) + 01 (uma) parcela residual de R$ 798,33 (setecentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos)”. Assevera o equívoco cometido pelo agravado e reitera a existência de boa-fé na percepção dos valores, de maneira que não há falar em restituição ao erário da quantia recebida em relação à jornada superior àquela efetivamente laborada. Contudo, ao vindicar a tutela de urgência ao juízo a quo, o magistrado entendeu pela ausência dos requisitos para concessão da medida. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que o agravado não promova os descontos em seus vencimentos das parcelas destinadas à recomposição do erário, bem como se abstenha de incluir o nome da agravante em dívida ativa. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 59848538 e 59848539). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Isso porque, consoante precedente vinculante firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema n. 1.009: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Em aludido precedente, a Corte pacificou o entendimento pela necessidade de restituição ao erário dos valores relativos a pagamentos indevidos realizados por erro administrativo, que não decorram de intepretação errônea ou equivocada da lei, exceto se demonstrada, pelo servidor beneficiado, a sua boa-fé e a impossibilidade de constatação do pagamento. Assim, a comprovação da boa-fé e da impossibilidade de conhecimento do equívoco no pagamento por parte da agravante é matéria que demanda aprofundado estudo dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como ressaltado pelo Juízo de origem, porquanto o valor da parcela a ser descontada mensalmente dos vencimentos (R$1.049,33 - mil quarenta e nove reais e trinta e três centavos) não é suficiente para comprometer a subsistência da agravante, considerando o montante percebido mensalmente pelo exercício do cargo. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora